Tribunal: TJSP
Processo: 9000490-71.2019.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Agravo em Execução – Sentenciado que cumpre pena em regime fechado e teve indeferido pedido de progressão para o regime semiaberto com base em exame criminológico desfavorável – Alegação de que estariam presentes os requisitos para a progressão de regime prisional – Indeferimento do benefício que foi bem fundamentado pelo d. Juízo de Primeiro Grau com base em dados relativos à personalidade do

Ementa:
Agravo em Execução – Sentenciado que cumpre pena em regime fechado e teve indeferido pedido de progressão para o regime semiaberto com base em exame criminológico desfavorável – Alegação de que estariam presentes os requisitos para a progressão de regime prisional – Indeferimento do benefício que foi bem fundamentado pelo d. Juízo de Primeiro Grau com base em dados relativos à personalidade do sentenciado – Decisão que deve ser mantida – Recurso desprovido.